Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD E SNIPER. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro. E um dos meios mais efetivos para buscar a penhora de dinheiro e bens dos devedores é através da pesquisa via sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, este último na forma reiterada.
2. Revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras.
3. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores.
4. Em se tratando de sistema cujo cadastro é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome da devedora/executada via SNIPER.
5. Agravo de instrumento provido.